Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600443-78.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
01/04/2025
Número: 0600443-78.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600443-
78.2024.6.16.0171, que tratando-se de pedido manifestamente infundado, a extinção liminar do feito
é medida que se impõe, com o indeferimento da inicial, ante a falta de interesse processual, nos
termos do art. 330, III, e 485, I, CPC. (Representação ajuizada Solidariedade - Comissão Provisória
Municipal de Almirante Tamandaré/PR, com fulcro no artigo 96 da Lei nº 9.504/1997 e no artigo 22
da Lei Complementar nº 64/1990, em face de Camilo Daniel Lovato. Alega-se que, o denunciado, Sr.
Daniel Lovato, que atualmente exerce o cargo de vice-prefeito de Almirante Tamandaré, na
qualidade também de candidato ao cargo de prefeito, colocou wind banners com propaganda
eleitoral em frente ao Posto de Saúde do bairro Lamenha e em suas redondezas, inclusive na
entrada do referido posto. Esses wind banners exibem propaganda eleitoral do candidato em áreas
públicas e de alta visibilidade, o que é proibido pela legislação eleitoral. A proximidade dos
banners com o posto de saúde caracteriza clara violação das normas eleitorais, uma vez que se
trata de um bem público, onde é vedada qualquer forma de propaganda eleitoral. Ademais, o fato
de o denunciado ser o atual vice-prefeito do município agrava a situação, indicando um possível
abuso de poder político, utilizando-se de sua posição para obter vantagens indevidas no pleito
eleitoral, desequilibrando a igualdade de condições entre os candidatos; Recurso pelo Ministério
Público Eleitoral para anulação da sentença). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
CAMILO DANIEL LOVATO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44449585
01/04/2025
14:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44449585 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364023200000043393321
Número do documento: 25040114364023200000043393321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:17:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.533
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600443-78.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: CAMILO DANIEL LOVATO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
WIND BANNERS EM VIA PÚBLICA. BENS PÚBLICOS. ART. 37 DA LEI Nº
9.504/97.
IMPROCEDÊNCIA
DA
REPRESENTAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face
da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR, que julgou extinta a representação formulada pelo Diretório
Municipal do Partido Solidariedade contra Candidato à Prefeitura.
2. A representação inicial alegava que o representado instalou "wind banners" com
propaganda eleitoral em frente ao Posto de Saúde do Bairro Lamenha, configurando
propaganda irregular em bem público.
3. O Ministério Público Eleitoral sustentou que a decisão de indeferimento liminar foi
precipitada, que a instalação dos "wind banners" violaria o art. 37 da Lei nº 9.504/97
e que haveria risco de associação indevida da candidatura ao serviço público,
configurando abuso de poder político.
4. Ausência de contrarrazões e manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral
pelo provimento do recurso.
5. Tentativa de conciliação infrutífera perante o Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44449585 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364023200000043393321
Número do documento: 25040114364023200000043393321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:17:43
6. Saber se a petição inicial preenchia os requisitos legais para processamento,
impossibilitando a extinção liminar do feito.
7. Saber se a instalação de "wind banners" em vias públicas próximas a bens
públicos configura propaganda eleitoral irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O art. 6º da Resolução TSE nº 23.608/2019 estabelece que a petição inicial deve
relatar fatos e indicar provas. No caso, a inicial preencheu os requisitos legais,
justificando o processamento regular da demanda.
9. O art. 9º do Código de Processo Civil assegura o contraditório e a ampla defesa,
reforçando a necessidade de análise aprofundada antes da extinção do feito.
10. Aplicável a teoria da causa madura (art. 1013, § 3º, do CPC), permitindo a
análise do mérito.
11. O art. 37 da Lei nº 9.504/97 permite a veiculação de bandeiras em vias públicas,
desde que sejam móveis e não dificultem o trânsito.
12. No caso concreto, as imagens confirmam que as bandeiras estavam instaladas
em via pública, respeitando o espaço mínimo para circulação e sem configurar
obstrução ao trânsito.
13. A simples proximidade das bandeiras a bens públicos não caracteriza, por si só,
irregularidade ou abuso de poder político.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso parcialmente provido para afastar a extinção liminar e analisar o mérito
da representação.
15. No mérito, improcedência da representação formulada pelo Diretório Municipal
do Partido Solidariedade contra Camilo Daniel Lovato.
16.Tese de julgamento: "A colocação de wind banners em via pública, desde que
respeitado o espaço mínimo para circulação de pedestres e veículos, não configura
propaganda eleitoral irregular, mesmo quando próxima a bens públicos".
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 37, caput e § 2º, I.
Código de Processo Civil, arts. 9º, 330, III, 485, I e 1013, § 3º.
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada

Num. 44449585 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364023200000043393321
Número do documento: 25040114364023200000043393321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:17:43
RECURSO ELEITORAL nº 060077196, Acórdão, Des. Francisco Thomaz Telles,
DJE 24/01/2025, TRE-RS.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da
sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou
extinta a representação formulada pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
SOLIDARIEDADE em face de CAMILO DANIEL LOVATO, atual Vice-Prefeito e candidato à
Prefeitura do referido município.
A representação inicial alegava que o representado teria instalado "wind banners" com
propaganda eleitoral em frente ao Posto de Saúde do Bairro Lamenha, configurando propaganda
irregular em bem público. Em seu recurso o MPE sustenta que: a) que a decisão de indeferimento
liminar da petição inicial foi precipitada, devendo-se admitir o contraditório e a dilação probatória,
considerando que a petição inicial preenchia os requisitos legais para regular processamento; b)
que a instalação de "wind banners" em áreas públicas próximas a serviços essenciais como
postos de saúde ou escolas municipais configura violação ao art. 37 da Lei nº 9.504/97, que veda
propaganda eleitoral em bens públicos; c) que a proximidade dos banners com o Posto de Saúde
e a Escola Municipal Vicente Kochany sugere associação indevida da candidatura do
representado ao serviço público, configurando abuso de poder político; d) que permitir a
manutenção das práticas questionadas abriria precedente para burlar as restrições legais,
comprometendo a imparcialidade e a igualdade de condições entre os candidatos.
Irresignado com a sentença, o Ministério Público Eleitoral interpôs Recurso Eleitoral alegando: a)
a inicial preenche os requisitos mínimos para o processamento da ação, não se justificando o
indeferimento liminar da petição sem permitir, o exercício do contraditório, e a eventual
possibilidade de dilação probatória, incluindo a oportuna manifestação do Ministério Público
Eleitoral; b) a propaganda eleitoral é irregular, uma vez que foi posicionada nas proximidades de
bens públicos de uso especial, como um posto de saúde e uma escola municipal; c) “ mesmo
quando existe a exceção da previsão para bandeiras, como é o caso do parágrafo segundo, do
artigo 37, da Lei n. 9.504/97, ainda assim há ressalvas específicas da previsão das bandeiras ao
longo de vias públicas, “desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de
pessoas e veículos”, situação que precisa ser estendida para a propaganda sob
questionamento.”; d) “como se pode depreender da aplicação dos instrumentos (“wind banners”)
questionados, que a aplicação do material se deu em local que abrange tanto uma UBS - Unidade

Num. 44449585 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364023200000043393321
Número do documento: 25040114364023200000043393321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:17:43
Básica de Saúde (Lamenha) como uma Escola Municipal (Vicente Kochany), tendo sido alocada
praticamente na frente do acesso da unidade, inclusive tangenciando jardim/gramado que é
correspondente a território que igualmente precisa estar protegido de propaganda eleitoral, o que
de maneira alguma impede a dispersão de instrumentos similares em outros locais de grande
circulação, mas sem essa conotação de burla à própria vedação eleitoral, a qual também também
dá a impressão bastante indesejável de que um equipamento público de saúde ou educação no
seu indiscutível entorno/perímetro está vinculado ou aderente a uma determinada candidatura”.
Ao final, requer o recebimento e processamento do feito.
Sem contrarrazões, os autos foram encaminhados a este Tribunal.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, ao manifestar-se nos autos, opinou pelo
provimento do recurso, argumentando que: a) o art. 37 da Lei nº 9.504/97 deve ser interpretado
de forma a abranger tanto os bens públicos quanto às áreas adjacentes diretamente ligadas a
esses serviços, protegendo tais locais de interferências eleitorais; b) a sentença do juízo de
primeira instância foi equivocada ao indeferir a petição inicial sem possibilitar a análise mais
aprofundada dos fatos, notadamente por meio da produção de provas; c) o contexto apresentado
demonstra risco concreto de associação da candidatura com bens públicos, devendo-se
preservar a integridade do processo eleitoral; d) há necessidade de assegurar o contraditório e a
ampla defesa no curso da ação, considerando os elementos apresentados na inicial.
Insta registrar que os presentes autos foram remetidos ao Núcleo Permanente de Solução de
Conflitos da Justiça Eleitoral do Paraná, a fim de promover a conciliação, contudo, restou
infrutífera, face a ausência de manifestação de interesse das partes.
É o breve relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Em sua sentença, o juízo de origem decidiu nos seguintes termos:
"JULGO EXTINTO DE PLANO a presente Representação, pois se verifica, de pronto,
ausência de irregularidade na propaganda eleitoral recriminada, uma vez que, ao
contrário do deduzido, o art. 37, §2º, I, da Lei nº 9.504/97, permite a colocação de
bandeiras ao longo de vias públicas, desde móveis e não dificultem o bom andamento
do trânsito de pessoas e veículos. Além disso, não há restrição para que as bandeiras
sejam colocadas próximas de escolas e unidades de saúde.
Ademais, é possível claramente perceber pelos vídeos apresentados que há espaço
suficiente para a passagem de pedestres, sendo respeitado espaço mínimo para a sua
circulação. Demais disso, trata-se de propaganda eleitoral com fixação móvel.

Num. 44449585 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364023200000043393321
Número do documento: 25040114364023200000043393321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:17:43
Assim, tratando-se de pedido manifestamente infundado, a extinção liminar do feito é
medida que se impõe, com o indeferimento da inicial, ante a falta de interesse
processual, nos termos do art. 330, III, e 485, I, do CPC.”
Inicialmente, anota-se que as alegações recursais quanto à necessidade de processamento
regular da petição inicial merecem acolhimento.
O art. 6º da Resolução TSE nº 23.608/2019 determina que a petição inicial deve relatar os fatos,
indicando provas, indícios e circunstâncias que justifiquem o pedido.
No presente caso, a inicial preenche os requisitos legais, sendo suficiente para permitir a análise
mais aprofundada dos fatos e do mérito da causa.
Além disso, o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, assegura o contraditório como garantia
processual fundamental, reforçando que decisões que impactem as partes devem ser precedidas
de ampla análise do contexto e da possibilidade de produção de provas.
Com essas considerações, razão assiste ao recorrente, sendo de se reconhecer a necessidade
de processamento do feito.
Compulsando os autos verifica-se que o processo reúne todos os elementos necessários para
resolução do mérito, possibilitando ao tribunal examinar diretamente a questão principal, em vista
da teoria da causa madura, prevista no art. 1013, § 3º do Código de Processo Civil.
Assim, passo à análise do mérito.
A controvérsia cinge-se a saber se é irregular a colocação de bandeiras ("wind banners" em via
pública, em frente a bens públicos.
No caso, as alegações do recurso não devem ser acolhidas, em vista da interpretação do art. 37
da Lei nº 9.504/97, que permite a veiculação de bandeiras móveis em vias públicas, desde que
não obstrua o trânsito de pedestres e veículos.
Assim dispõe a citado artigo:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive
postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas,
pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a
veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação,
inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados.
(...)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em
bens públicos ou particulares, exceto de: (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;

Num. 44449585 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364023200000043393321
Número do documento: 25040114364023200000043393321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:17:43
Como se observa, ao permitir a veiculação de propaganda nas vias públicas, a norma não cria
exceção ou proibição, que impossibilite a veiculação de propaganda na via pública em que se
localizem bens públicos ou de uso comum.
No caso, as imagens e vídeos apresentados nos autos confirmam que as bandeiras estavam
devidamente instaladas em vias pública, respeitando o espaço mínimo para circulação e sem
configurar obstrução ao trânsito, como visto das imagens abaixo:

Num. 44449585 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364023200000043393321
Número do documento: 25040114364023200000043393321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:17:43
Ademais, não há evidências concretas de que a instalação dos "wind banners" próximos ao Posto
de Saúde do Bairro Lamenha ou à Escola Municipal Vicente Kochany tenha causado prejuízo
direto ao funcionamento dos serviços públicos ou configurado abuso de poder político. A simples
proximidade dos materiais de propaganda com bens públicos não implica, por si só, em violação
ao art. 37 da Lei nº 9.504/97.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, ao analisar situação similar, afirmou a
regularidade da propaganda realizada fora do terreno do órgão público:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO. REPRESENTAÇÃO.
IMPROCEDENTE. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. WINDBANNER
PRÓXIMO
A
PRÉDIO
PÚBLICO.
PERMISSIVO
LEGAL.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
representação por propaganda eleitoral irregular, sob o fundamento de que o
material publicitário, windbanner, não estava localizado em bem público.
1.2. O recorrente sustenta que a veiculação de propaganda eleitoral nas
proximidades de órgãos governamentais, como a prefeitura, pode confundir os
eleitores, que eventualmente passarão a ver o órgão público como endossador
de uma determinada candidatura.

Num. 44449585 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364023200000043393321
Número do documento: 25040114364023200000043393321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:17:43
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Saber se a colocação de windbanner próximo à prefeitura configura
propaganda eleitoral irregular, por utilização de bem público ou bem de uso
comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 37, caput, §§ 1º e 2º, da Lei n. 9.504/97 veda a propaganda em bens
públicos ou de uso comum, salvo exceções, como o uso de bandeiras móveis -
desde que não dificultem o trânsito de pessoas e veículos.
3.2. No caso concreto, restou demonstrado, pelas fotografias acostadas aos
autos, que o artefato, windbanner, foi colocado à distância do prédio da
prefeitura, fora do terreno ajardinado do órgão, não havendo que se falar em
propaganda eleitoral irregular. Manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A colocação de windbanner em via pública, distante de
prédio público e sem interferir no trânsito ou em áreas ajardinadas, não configura
propaganda eleitoral irregular."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 37, §§ 1º, 2º, 4º, 5º e 6º.
RECURSO ELEITORAL nº060077196, Acórdão, Des. Francisco Thomaz Telles,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/01/2025.
Pelas razões apresentadas, concluo, portanto, pelo provimento parcial do recurso interposto pelo
Ministério Público para reformar a sentença de primeiro grau a fim de afastar a extinção do feito, e
em vista dos elementos trazidos aos autos, os quais viabilizam a apreciação do mérito como
autorizado pelo art. 1013, § 3º, do Código de Processo Civil.
No mérito, contudo, a proposta de voto é pelo indeferimento da Representação proposta pelo
Ministério Público Eleitoral.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, reformando a sentença de extinção
sem resolução de mérito, a fim de Julgar improcedente a representação formulada pelo
DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE em face de CAMILO DANIEL
LOVATO.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

Num. 44449585 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/04/2025 14:36:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040114364023200000043393321
Número do documento: 25040114364023200000043393321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/04/2025 16:17:43

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600443-78.2024.6.16.0171 - Almirante
Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: CAMILO DANIEL LOVATO -
Advogado do RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025